Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0701891-96.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ERLON CAXIAS, AUDICÉLIA PAULA COELHO ROSA DA SILVA CAXIAS, L. G. C. R. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO APRECIADA E DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR DESAVENÇA NO TRÂNSITO. DANOS FÍSICOS A MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. VALOR INDENIZATÓRIO. DEFORMIDADE AVALIADA EM GRAU ALTO. PENSÃO VITALÍCIA. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO EM LAUDO PERICIAL DE SEQUELA PERMANENTE À CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A VÍTIMA MENOR DE IDADE. 14 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE 1 Trata-se de apelações contra a sentença que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais a cada autor; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o requerente, menor de idade, por dano estético; c) R$ 1.504,90 ao genitor do menor a título de danos materiais. Além disso, o ente distrital ficou obrigado ao pensionamento vitalício, no valor mensal de um salário mínimo, devendo incluir o menor em folha de pagamento, com início do encargo quando o menor completar 16 anos. 2. Não se conhece de questão aduzida em recurso quando ela foi devidamente apreciada e julgada por esta Corte em sede de agravo de instrumento, operando-se, no caso, a preclusão. 3. Os efeitos materiais da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, quando a relação jurídica versa sobre direitos indisponíveis (art. 354, II do CPC/2015). 4. Não há se falar em ausência de fundamentação por violação ao disposto no artigo 489, §1o, I e V, do CPC, se o decisum guerreado mencionou o fato discutido na causa, relacionando-o ao dispositivo legal, fonte primária do Direito. 5.. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se a parte autora faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. 6. Esta Corte, em caso similar, decidiu que o Ente Distrital tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca responsabilizá-lo com base na teoria objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a obrigação de indenizar, ainda que fora de serviço o agente penitenciário. 7. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6o da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. 8. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado tem lastro na teoria do risco administrativo, a qual sustenta o seu pilar na obrigação de indenizar decorrente do ato lesivo perpetrado à vítima pela Administração, não se exigindo a culpa dos agentes. 9. Conforme entendimentos da Suprema Corte, o fato de o agente policial estar fora do horário de expediente ou de folga não elide a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos causados em virtude do ato cometido por aquele servidor, sobretudo quando, ao disparar arma de fogo sem legítima necessidade, atinge criança, causando-lhe graves danos físicos e psicológicos. 10. O Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública é agravada em razão do risco assumido pela má seleção do servidor.” (RE 135310, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/11/1997, DJ 27-02-1998 PP-00015 ENT VOL-01900-02 PP-00274) 11. No caso em apreço, a responsabilidade do ente distrital se evidencia diante da reintegração de servidor ao cargo público de agente policial de custódia, cuja função impõe cautela, seriedade e equilíbrio, sem se atentar às condições pessoais daquele servidor. 12. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 13. Se o evento danoso desbordou dos limites do mero aborrecimento de fatos do cotidiano e violou um dos princípios constitucionais mais valiosos: o da dignidade da pessoa humana, correta a condenação em indenização por dano moral. 14. Na fixação do valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 15. Inexiste parâmetro legal para se fixar a indenização por danos estéticos, de sorte que fica ao prudente critério do julgador, levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. 16. O dano estético se faz presente, como demonstrado na fotografia da criança acostada ao laudo, sendo suficiente para corroborar a afirmação dos autores de que o menor ostenta significativa deformidade, afetando a sua aparência. Neste descortino, o valor estabelecido em sentença a favor do menor merece majoração por se tratar de dano estético avaliado, conforme laudo pericial, em grau alto. 17. O artigo 950 do Código Civil determina o pagamento de pensão em caso de defeito que impossibilite ou diminua a capacidade do exercício de ofício ou profissão. 18. Cabível o estabelecimento da pensão mensal em favor do infante, se do laudo pericial restou concluída a existência de sequela permanente, causada pela perfuração por projétil de arma de fogo, ocasionando ao menor limitações para atividades fatigantes, tendo também o perito, em resposta a quesitos complementares, afirmado não ser possível prever possibilidade de melhora da capacidade pulmonar por meio de exercícios físicos, podendo, inclusive, haver piora com o tempo. 19. O termo inicial para pagamento da pensão mensal, quando a vítima do ato ilícito praticado pelo Estado for menor de idade, deve ser a data em que ela completar 14 anos, idade na qual legalmente poderia começar a trabalhar na condição de menor aprendiz. Precedentes do STJ e desta Corte. 20. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 844, 944 e 950, todos do Código Civil, sustentando o não cabimento de pensão integral vitalícia, por se tratar de incapacidade parcial; b) artigos 8° e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, argumentando a ausência de responsabilidade do ente federativo, diante da inexistência de nexo causal entre o fato e a atividade policial exercida pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mostra-se “Inviável a análise do recurso especial adesivo na hipótese em que negado seguimento ao recurso especial principal” (AgRg na PET no AREsp 765.271/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/5/2016). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004